Tribunal: TJDFT
Processo: 0703362-12.2019.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703362-12.2019.8.07.0008 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CLEOMADSON FREITAS COUTINHO AGRAVADO: MARILENE DE FATIMA RIBEIRO, MARIA JOSE RIBEIRO, BRENA RIBEIRO DO NASCIMENTO, LUIS ANTONIO DO NASCIMENTO TEIXEIRA D E C I S Ã O Em ID 14116586/14116589 a parte autora informa que interpôs agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça proferida neste processo (ID 13871477). O recurso próprio para impugnar decisões unipessoais do relator é o agravo interno e não o agravo de instrumento (art. 1.021 CPC c/c art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais). “Art. 32. Caberá agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. § 1° A interposição de agravo interno independe do recolhimento de preparo. § 2o A petição do agravo interno será juntada aos autos em que tenha sido proferida a decisão impugnada e será submetida ao relator, que intimará o agravado para manifestação em 15 (quinze) dias. § 3° Decorrido o prazo para contrarrazões, haverá juízo de retratação. Mantida a decisão, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto nos §§ 3°, 4° e 5°, do art. 1.021 do Código de Processo Civil.” Não obstante, em razão de a peça acostada em 14116586/14116589 conter os pressupostos do recurso próprio, em face dos princípios da fungibilidade e do aproveitamento dos atos processuais recebo a petição como agravo interno. À parte contrária para se manifestar no prazo legal. (e) Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito